Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-47.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-47.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO DA SILVA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. PROGRESSÃO SALARIAL VERTICAL DE PROFESSORES MUNICIPAIS DE CORIBE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XIV, DA CF. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- A controvérsia cinge-se ao cálculo da progressão salarial dos profissionais da educação, que, segundo a Lei Municipal nº 652/2016, deve incidir sobre o vencimento básico da carreira, não sofrendo alteração com a progressão vertical;

II- A Constituição Federal, em seu art. 37, XIV, veda a acumulação de acréscimos pecuniários com efeitos ulteriores, a fim de evitar o efeito cascata;

III- Precedentes do TJBA corroboram a interpretação de que a progressão salarial deve ter como base o vencimento básico, sem qualquer modificação, conforme estabelecido pela norma constitucional e pela legislação municipal;

IV- Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000368-47.2020.8.05.0068
, em que figuram, como apelantes,
ERIVALDO DA SILVA CORREIA e FABIANA MOREIRA NUNES
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE CORIBE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça